Tribunal: TJMT
Processo: 1044325-68.2022.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044325-68.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), PAULA KETHELEN SOUSA SEREGATTE - CPF: 611.918.573-95 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por Tokio Marine Seguradora S.A. contra sentença da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou improcedente a ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada em face de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., condenando a autora ao pagamento das custas e honorários. A seguradora sustentou que, após pagamento de indenização securitária por danos a equipamentos eletrônicos de seus segurados, buscava o ressarcimento dos valores, imputando à concessionária de energia responsabilidade objetiva por falha na prestação do serviço de distribuição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se os laudos técnicos apresentados pela seguradora são suficientes para demonstrar o nexo causal entre as falhas na prestação do serviço de energia elétrica e os danos alegadamente sofridos pelos segurados, de modo a ensejar o dever de ressarcimento pela concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A seguradora, ao propor ação regressiva, assume o ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, incluindo o nexo de causalidade entre o alegado defeito no fornecimento de energia elétrica e os danos materiais suportados pelos segurados.

4.

Os laudos técnicos apresentados nos autos são unilaterais, genéricos e superficiais, sem descrição de metodologia, qualificação técnica dos emitentes ou indicação precisa do vínculo entre os danos e eventual anomalia na rede elétrica.

5.

Laudos unilaterais não vinculam a parte adversa e, quando desacompanhados de outros elementos probatórios robustos, não têm força suficiente para sustentar condenação, notadamente quando não se comprova a falha específica da concessionária ou ausência de mecanismos de proteção.

6.

As informações técnicas apresentadas pela concessionária, presumidamente legítimas por serem auditadas pela ANEEL, não foram impugnadas de forma eficaz pela parte autora.

7.

Ausente comprovação do nexo causal entre o alegado distúrbio elétrico e os danos aos equipamentos, não se configura a responsabilidade civil da concessionária, inviabilizando o pleito regressivo da seguradora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica por danos causados por oscilações na rede depende da comprovação do nexo causal entre o defeito na prestação do serviço e o prejuízo alegado.

2.

Laudos técnicos unilaterais e genéricos, desacompanhados de outros elementos de prova robustos, são insuficientes para comprovar a responsabilidade da concessionária.

3.

Não demonstrado o nexo de causalidade, é legítima a improcedência da ação regressiva proposta por seguradora sub-rogada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação interposto por
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
em face da sentença proferida pelo juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos ajuizada em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

A sentença recorrida (ID. 330523885) julgou improcedente o pleito contido na inicial e condenou a parte Autora ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

Em suas razões recursais, a Apelante alega que, como responsável pela rede de energia, é dever da Apelada preservar, fazer manutenções frequentes e responsabilizar-se pelos danos a terceiros em razão de sua ação ou omissão.

Argumenta que o laudo técnico acostado na inicial atestou que a origem dos danos aos equipamentos foi uma grande oscilação na rede elétrica, sendo o profissional responsável pela emissão do documento um técnico mecatrônico.

Afirma que que os danos decorreram da má prestação de serviços da concessionária que não equipou sua rede de distribuição com mecanismo de proteção contra distúrbios elétricos, tais como, oscilação de energia, picos de tensão, sobre tensão, sub-tensão e sobrecarga, da qual, tais anomalias provocam queima e derretimento aos bens/objetos sinistrados.

Aduz que o laudo de oficina, é produzido por empresas idôneas e que não possuem quaisquer vínculos com a Autora, logo, pode-se observar a imparcialidade nos laudos e orçamentos produzidos pelas empresas técnicas, nos termos do Módulo 09 do PRODIST, assim, se a própria ANEEL estabelece a validade probatória dos laudos, não pode a ré fiscalizada dizer que o documento não é hábil tão pouco insuficiente.

Ressalta que a Apelada não traz aos autos qualquer prova ou documento apto a demonstrar que, nos dias dos fatos, sua rede de distribuição de energia elétrica tenha funcionado perfeitamente sem oscilações, sobretensão e/ou picos de tensão, apenas telas genéricas, que nada comprovam. Não foram juntados, ainda, aos autos, os indicadores DIC/FIC do imóvel assegurado pela Apelante, para que se verifique se o fornecimento de energia elétrica foi continuo e ininterrupto.

Expõe que há nos autos suficiente documentação que agrega consistência e verossimilhança ao alegado na vestibular, comprovando os danos ocasionados aos aparelhos eletroeletrônicos do seu segurado, não havendo o que se falar em ausência de nexo causalidade.

Por fim, requer o provimento do recurso a fim de reformar a sentença para que seja julgada totalmente procedente, condenando a ré ao ressarcimento nos termos requeridos na petição inicial e no recurso.

Contrarrazões em ID. 330523891.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos autos de origem, trata-se de Ação Regressiva, onde a seguradora ora Apelante afirma que firmou contrato de seguro com Tatiane Fragata dos Santos, apólice n° 03454415 e Eliane Aparecida Flores Martins Limitada, apólice n° 01489785, onde se obrigava a indenizar os segurados pelos riscos predeterminados pelas condições gerais do contrato.

Alega que em decorrência de distúrbios elétricos causados pela falha na prestação de serviço de distribuição pela Ré, houveram danos a equipamentos eletrônicos de propriedade do segurado, sendo:

Sinistro 1:

Segurado: Tatiane Fragata Dos Santos

Apólice: 03454415

Data do Sinistro: 18/08/2022

Data do pagamento: 06/10/2022

Valor do prejuízo: R$ 1.423,00

Causa: Sobrecarga elétrica

Sinistro 2:

Segurado: Eliane Aparecida Flores Martins Limitada

Apólice: 01489785

Data do Sinistro: 15/09/2022

Data do pagamento: 26/10/2022

Valor do prejuízo: R$ 1.828,00

Causa: Oscilação de energia

Aduziu que procedeu com o pagamento de indenização aos segurados nos valores de R$ 3.251,00 (três mil duzentos e cinquenta e um reais).

Diante disso, propôs a presente ação, requerendo a condenação da Ré ao pagamento dos valores correspondentes à indenização paga pelo Requerente ao segurado, a título de regresso, em razão dos danos decorrentes de fornecimento de energia elétrica.

Analisando o presente recurso, convém mencionar, de início, que ao pagar a indenização securitária ao seu segurado, a Seguradora apelada torna-se legalmente sub-rogada em todos os direitos e ações relacionadas.

Sendo assim, não há dúvida de que se a Apelante é sub-rogada no que concerne aos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, nos limites do contrato de seguro.

Nesse contexto, cabe a parte Autora/Recorrente a comprovação dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, I do Código de Processo Civil, e à Requerida/Apelada incumbe à prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito (artigo 373, II do mesmo Código).

Analisando os laudos juntados pela seguradora (ID. 330523390 a 330523850), observo que tais documentos não são suficientes para demonstrar o nexo de causalidade, isto porque são genéricos e unilaterais, apontando tão somente o bem que foi avariado e que o equipamento, de um modo geral, queimou em razão de sobrecarga elétrica e queda de energia.

Os mencionados laudos foram elaborados de forma superficial, não trazendo a descrição dos procedimentos periciais que conduziram os peritos a imputarem a variação na tensão como à causa do problema.

Assim, os referidos documentos podem até servir de base para a seguradora indenizar os seus segurados,
mas não comprovam o nexo causal entre a suposta falha na prestação de serviço e o dano.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO DO CONSUMIDOR – DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL – IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – PARECER SUPERFICIAL E GENÉRICO – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE – DEMANDANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos danos materiais imputados pelo consumidor quando o laudo apresentado para evidenciar o nexo de causalidade é superficial e não indica a qualificação do profissional que o elaborou, e apresentação de outros elementos de comprovação das alegações.

O laudo técnico particular é admitido como meio de prova, contudo, cuidando-se de prova unilateral, o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos probatórios.
As informações constantes nos relatórios gerados pelos sistemas computacionais da concessionária de serviços energéticos são auditadas periodicamente pela ANEEL e gozam de presunção de legitimidade e veracidade.

O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
. (N.U 1000714-87.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 10/10/2024). (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS ELÉTRICOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA –QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – RESPONSABILIDADE AFASTADA – EQUIPAMENTO AVARIADO – LAUDO TÉCNICO IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Para que haja a obrigação de indenizar, é necessária a presença concomitante de três requisitos: conduta, nexo causal e dano.
Ausente o nexo causal, entre o dano e a responsabilidade da concessionária de energia, deve ser afastado o dever de indenizar.
(N.U 1000752-05.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 06/09/2024).

Diante do exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a sentença que julgou improcedente os pleitos iniciais.

Nos termos do artigo 85, § 11º, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios, fixando-os em 12% do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026